Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703523-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 24003904). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, MBS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 24003904) interposto por BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão (Doc. Num. 23331810) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 17 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador